Tribunal: TJDFT
Processo: 0715607-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO VALORES PAGOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES STJ. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. ADESÃO VOLUNTÁRIA. TAXAS DE ASSOCIAÇÃO E MANUTENÇÃO. RATEIO DAS DESPESAS COMUNS. DEVER DE TODOS OS CONDÔMINOS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. COBRANÇA DEVIDA. DEVOLUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.
2. De acordo com o princípio da actio nata, inserto no art. 189 do Código Civil, “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206”.
3. In casu, dispondo o contrato de cessão de direitos que o negócio jurídico começa a produzir os seus efeitos na data da assinatura, tem-se que nasce nesta data o direito autoral de receber a posse do imóvel ou de rescindir o contrato, sendo este o marco inicial da prescrição.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.280.825, relatado pela ministra Nancy Andrighi, sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para as ações de reparação civil com base em inadimplemento contratual é de 10 (dez) anos, aplicando-se o artigo 205 do Código Civil.
4.1. O caso dos autos trata de pretensão ressarcitória decorrente de inadimplemento contratual da segunda ré, de modo que se deve aplicar o prazo prescricional decenal.
5. “É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar”. Artigo 5o, inciso XX, Constituição Federal.
6. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1280871/SP, julgado em 11/03/2015, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), que fixou a tese, mutatis mutandis, de que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores obrigam os associados ou que a elas anuíram.
7. O condômino é obrigado a concorrer, na proporção de sua parte, para as despesas de conservação da coisa, independentemente de sua vontade, pois tal obrigação decorre de sua condição de comunheiro, tratando-se, portanto, de uma obrigação propter rem.
8. No caso, sendo o autor associado e possuidor de imóvel integrante de condomínio integrante da associação ré, deve arcar com as taxas de associação e despesas necessárias para a manutenção da coisa comum, inclusive por ter anuído com a contribuição compulsória.
9. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida